Tribunal: TJPA
Processo: 0815919-29.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10365 - Impedimento / Detenção / Prisão
Data de julgamento: 2025-10-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0815919-29.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARA

AUTORIDADE: ALBERTINO SOARES DE SOUSA, RAIMUNDO PEDRO DAVILA PEREIRA, JARDEL DE AGUIAR PORTELA, WILTON PESSOA DE ALMEIDA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. ASSISTÊNCIA LITISCONSORCIAL. PRESENÇA DE INTERESSE JURÍDICO DIRETO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que manteve o deferimento da intervenção de terceiro, Mackson da Silva Melo, na condição de assistente litisconsorcial, em ação indenizatória por danos morais proposta por servidores públicos.

2.

A decisão recorrida reconheceu que o resultado da demanda poderia influenciar diretamente a esfera jurídica do assistente, em razão de similitude fática e jurídica entre sua situação funcional e a dos autores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais para o ingresso de terceiro como assistente litisconsorcial, notadamente a demonstração de interesse jurídico direto e concreto na solução da controvérsia.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A decisão monocrática analisou exaustivamente os fundamentos do agravo de instrumento e reconheceu a presença de interesse jurídico legítimo do terceiro, nos termos dos arts. 119 e 124 do CPC.
5. O agravante apenas reproduziu argumentos já enfrentados, sem trazer elementos novos capazes de modificar o entendimento anteriormente firmado.
6. O art. 1.021, § 3º, do CPC autoriza o relator a reiterar os fundamentos da decisão agravada, quando não deduzidos novos argumentos no agravo interno.
7. Jurisprudência pacífica do STJ e deste Tribunal admite a assistência litisconsorcial em hipóteses nas quais a sentença repercute diretamente na relação jurídica do terceiro com o adversário da parte assistida.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. É admissível a intervenção de terceiro como assistente litisconsorcial quando demonstrado interesse jurídico direto na solução da controvérsia, nos termos dos arts. 119 e 124 do CPC. 2. A ausência de argumentos novos no agravo interno autoriza a manutenção da decisão monocrática, nos termos do art. 1.021, § 3º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 119, 124, 1.021, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no REsp 1.338.942/SP, Rel. Min. Og Fernandes, DJe 22/08/2018; TJPA, ApCív 0071295-52.2013.8.14.0301, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, j. 03/08/2021.

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHECER DO AGRAVO INTERNO, porém NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte dias do mês de outubro de dois mil e vinte e cinco .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) luzia Nadja Guimarães Nascimento .

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo Interno
interposto pelo
Estado Do Pará
em face da
decisão monocrática proferida por este Relator
, que
negou provimento ao Agravo de Instrumento
manejado contra decisão interlocutória da 4ª Vara da Fazenda Pública da Capital, a qual
deferiu o ingresso de Mackson da Silva Melo na lide, na condição de assistente litisconsorcial
,
nos autos da
Ação de Indenização por Dano Moral
proposta por
Albertino Soares de Sousa e outros.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta que a admissão do referido terceiro não se encontra amparada em prova idônea do alegado interesse jurídico, pois os documentos apresentados (procuração, comprovante de residência, documento de identidade e boletim administrativo da PMPA) não evidenciam vínculo jurídico direto com o objeto da demanda.

Alega, ainda, violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, visto que a inclusão do assistente litisconsorcial ocorreu após a apresentação da contestação, sem a devida reabertura de prazo para manifestação do ente público, o que teria causado cerceamento de defesa.

Ao final, requer o provimento do agravo interno para reformar a decisão monocrática e, consequentemente,
afastar o ingresso do terceiro
como assistente litisconsorcial, ou, subsidiariamente,
a concessão de prazo de 30 dias
para apresentação de nova defesa em face do litisconsorte admitido.

Não foram ofertadas Contrarrazões, conforme certidão acostada aos autos no Id. 24469507.

É o relatório necessário.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta de julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Recebo o
Agravo Interno
, por preencher os requisitos de admissibilidade elencados pelo art. 1.021 do
Código de Processo Civil (CPC)
.

A controvérsia cinge-se à análise da
regularidade do ingresso de Mackson da Silva Melo na lide como assistente litisconsorcial
,
deferido em primeira instância e mantido por decisão monocrática deste Relator.

A despeito da insurgência do agravante,
verifico que o Agravo Interno reproduz, em essência, os mesmos fundamentos deduzidos no Agravo de Instrumento
,
os quais já foram

exaustivamente apreciados
na decisão recorrida.

Com efeito, o artigo 119 do CPC dispõe que poderá intervir no processo, como assistente, o terceiro
juridicamente interessado
em que a sentença seja favorável a uma das partes, sendo que, na forma do art. 124, o assistente é considerado
litisconsorte da parte principal sempre que a sentença influir diretamente em sua relação jurídica com o adversário do assistido
.

Outrossim, a decisão de origem reconheceu que o resultado da demanda,
atingiria diretamente a esfera jurídica de Mackson da Silva Melo
,
porquanto as pretensões discutidas na ação de indenização por dano moral guardam
correlação com situações funcionais análogas
àquelas experimentadas pelos autores originais.

A jurisprudência consolidada desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que

a assistência litisconsorcial exige demonstração de interesse jurídico direto e concreto
, o que se verifica sempre que o resultado do processo possa repercutir na relação jurídica do assistente com o adversário.
Confira-se:

“A lei processual admite o ingresso de terceiro na condição de assistente simples ou litisconsorcial apenas quando demonstrado seu interesse jurídico na solução da controvérsia. Tal situação ocorre quando há relação jurídica integrada pelo assistente, que será diretamente atingida pelo provimento jurisdicional.”
(
STJ, EDcl no REsp 1.338.942/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 22/08/2018
)
.

No mesmo sentido:

“Demonstrada a relação jurídica material entre o assistente e o objeto litigioso, justifica-se sua admissão como assistente litisconsorcial.”
(
TJPA – Apelação Cível n.º 0071295-52.2013.8.14.0301, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, 2ª Turma de Direito Privado, julgado em 03/08/2021
).

Ademais, cumpre ponderar que o Agravado, na condição de assistente, recebe o processo no estado em que se encontra. Portanto, o fato de já ter ocorrido a apresentação da contestação em nada afeta o deferimento de seu pedido de ingresso na lide.

Impende salientar que o entendimento do Tribunal da Cidadania é pacífico quanto à possibilidade de o julgador “reiterar os fundamentos da decisão recorrida quando não deduzidos novos argumentos pela parte recorrente, pelo que o art. 1.021, § 3º, do CPC não impõe ao julgado a obrigação de reformular a decisão agravada”
[1]
.

No caso concreto,
não há qualquer elemento novo ou prova superveniente
capaz de infirmar o juízo anteriormente formado, razão pela qual
devem ser integralmente mantidos os fundamentos e a conclusão da decisão monocrática
que negou provimento ao agravo de instrumento.

Assim, entendo que todas as questões levantadas pelo agravante foram
devidamente analisadas e decididas de forma fundamentada
na decisão recorrida, inexistindo razões capazes de justificar sua reforma.

Assim, ainda que haja precedentes pontuais em sentido diverso, prevalece a interpretação que privilegia a razoabilidade e a legalidade estrita, com respeito à súmula do STJ.

Diante do exposto
,
concluo que as alegações do agravante foram devidamente enfrentadas na decisão monocrática, inexistindo razões jurídicas capazes de ensejar sua reforma
.

Ante o exposto, CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO, porém NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a decisão recorrida em todos os seus termos.

Advirto as partes de que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou protelatórios poderá ensejar a aplicação das penalidades previstas nos arts. 81, caput, e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É

o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

[1]
AgInt no AREsp n. 2.367.945/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024.

Belém, 31/10/2025